Tribunal: TJES
Processo: 0004560-36.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004560-36.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: INFOR CENTER DO BRASIL LTDA S/C e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004560-36.2012.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: INFOR CENTER DO BRASIL LTDA. S/C E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ora Apelante, embasada na “Certidão de Dívida Ativa” nº 1715/2011 (fls. 03), em que consta como devedora INFOR CENTER DO BRASIL LTDA. S/C.

Pela sentença de fls. 37, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o feito por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 40/42, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito eis que não teria havido a satisfação da obrigação.

Pois bem.

O Apelante, pela petição de fls. 18/20, apontou, na data de 11.05.2016, o valor atualizado do débito como sendo a quantia de R$ 1.224,41 (hum mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos).

Na data de 12.03.2018, portanto, quase dois anos após, o MMº. Juiz de Direito
a quo
realizou o bloqueio de ativos financeiros em contas dos Apelados pelo sistema
Sisbajud
, utilizando como parâmetro o valor - já desatualizado naquela ocasião - de R$ 1.224,41 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos).

Ocorre que o referido valor permanecera bloqueado sem que tenha sido determinado a sua transferência para conta judicial, o que apenas ocorreu em 15.04.2021, razão pela qual o valor sequer fora atualizado monetariamente.

Seguiu-se, após, a r. sentença de fls. 37, pela qual o magistrado
a quo
extinguiu o feito executivo.

Todavia, na data de 27.11.2021, o Apelante já havia informado que o valor atualizado do débito seria de R$ 1.726,62 (um mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos – fls. 34), ao passo que o valor transferido para conta judicial, em decorrência do bloqueio efetivado, foi de R$ 1.224,41 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos).

Ademais, na petição anterior à prolação da r. sentença vergastada, o Apelante havia postulado pela “
remessa para que possamos identificar o ingresso dos valores e apresentar nova CDA com o valor remanescente
” (fls. 31), sobre o que não houve deliberação.

Resta claro, portanto, não ter havido a satisfação da obrigação, razão pela qual o feito executivo não poderia ter sido extinto com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso apelação e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular prosseguimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

N
ão satisfeita a obrigação, descabe a extinção do feito executivo com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.